Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. DEVER DE PARTILHA. AVALIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita está prevista no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e estabelece, dentre outras coisas, que presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Considerando que o autor/apelante não trouxe nenhum elemento nos autos capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da ré/apelada, impossível a revogação do benefício concedido em primeira instância.

2. O autor/apelante sustenta que incorreu em vício de vontade ao assinar a escritura pública, cujo texto declara que as partes viviam em união estável desde 25/08/2011. Não se verifica o vício de vontade, uma vez tratar-se de pessoa adulta, esclarecida, além de se declarar administrador de empresas. Assim, não se pode inferir que tenha assinado um documento em cartório induzido a erro ou contra a sua vontade.

3. Reconhecido o termo inicial da união estável, cuja data é anterior à aquisição do imóvel, este deverá ser partilhado na proporção de 50% para cada uma das partes.

4. O apelante requer a avaliação do veículo, a fim de se preservar de eventual deterioração do bem, o qual se encontra em poder da apelada. Todavia, o pedido não foi aventado em primeira instância, razão pela qual não há como ser analisado nesta fase processual, sob pena de se incorrer em inovação recursal, subvertendo os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

5. O pedido de partilha dos bens que guarneciam o lar conjugal não encontrou resistência por parte da ré/apelada. Dessa forma, a sentença que indeferiu a partilha porque considerou ausente a comprovação da existência e da propriedade dos referidos bens, deverá ser reformada, a fim de se determinar a meação igualitária dos referidos bens.

6. Não se justifica a pretensão de exclusão do saldo da conta do FGTS da partilha, porquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de se considerar fruto do trabalho e patrimônio comum do casal, a ser partilhado quando da separação de fato, ainda que o saque não seja realizado de forma imediata. (REsp 1651292/RS e REsp 1399199/RS).

7. Quando o regime do casamento prevê a comunhão do patrimônio adquirido durante o período de convívio, os bens pertencem a ambos em partes iguais, pois a presunção é que foram adquiridos pela comunhão de esforços para amealha-los. Dessa forma, o valor disponível nas contas bancárias de titularidade de cada um dos cônjuges, no momento da separação de fato, deverá ser incluído na partilha.

8. Não há razão para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, quando a sentença foi parcialmente reformada apenas para incluir na partilha os bens móveis adquiridos na constância do casamento, com a qual a parte contrária concordou desde a contestação.

9. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida em parte.